Tribunal: STF
Processo: HC 211793
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator, no RHC 159.918/MG, indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5 de novembro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, combinado com o 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas), tendo em vista a apreensão de 51 “tijolos” totalizando 634,55 quilos de maconha, transportados em veículo. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pratópolis /MG converteu o flagrante em prisão preventiva. Seguiu-se pedido de revogação, indeferido pelo Juízo. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Diz que o paciente atuou na condição de “mula”. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que, em caso de eventual condenação, incidiria a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a demonstrar a não dedicação do paciente a grupo criminoso. Aponta suficiente a substituição por medida cautelar diversa. 



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão mediante a qual o Relator, no STJ, indeferiu pedido de liminar no RHC 159.918/MG.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    10. O Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade, mantendo a prisão preventiva, decorrente de flagrante (documento nº 6 ), frisou a gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida — 51 “tijolos” totalizando 634,55 quilos de maconha —, entendendo ter-se quadro suficiente para macular a ordem pública. 



    11. No Tribunal de Justiça, a 7ª Câmara Criminal denegou a ordem, assentando fundamentada a decisão. Colho o seguinte trecho, no que explicita, de forma clara, o contexto delitivo (doc. nº 13): 



    [...] 



    Noutro ponto, da análise dos autos, verifica-se que os motivos que levaram o d. Juízo a quo a decretar a prisão preventiva do paciente encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao "princípio da necessidade", consignou presentes, in concreto, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É o que se extrai do decisium nos seguintes termos, anexo nº 04:



     (...) No caso em concreto, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria se dão por meio de todo o Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos colhidos e o exame preliminar realizado. 



    (...) No caso em tela, é necessária a prisão cautelar é indispensável para garantir da ordem pública. Isso porque, conforme provas produzidas até o momento, há indícios de que o flagranteado estava diretamente envolvido com a prática do tráfico de drogas, servindo como "escolta" do ato ilícito. Aliado a isso, a espécie e grande quantidade de drogas apreendidas (634,550kg de maconha) evidencia a periculosidade do agente. (...) - grifei 



    [...] 



    Afere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos do processo, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti).



    Nestes termos, resulta demonstrada a necessidade da segregação cautelar, pois, conforme se extrai dos autos (anexo nº03), em tese, no dia 05/11/2021, a Força Tarefa de Segurança Pública de Uberlândia recebeu informações de que um veículo Fiat/Strada estaria se deslocando do estado de São Paulo para Minas Gerais transportando certa quantidade de drogas. Nestes termos, em operação em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, os agentes policiais localizaram o referido veículo, em comboio com o automóvel GM/Prisma, tendo, então, sido dada ordem de parada a ambos na praça de pedágio de Pratápolis. 



    Neste momento, o condutor do veículo Fiat/Strada desobedeceu o comando, evadindo-se da 2 Tribunal de Justiça de Minas Gerais fiscalização. Entretanto, no decorrer da perseguição, perdeu o controle, parando em um matagal próximo. Na ocasião, o motorista logrou êxito na fuga a pé. Em buscas realizadas no automóvel, os policiais localizaram 51 barras de maconha, com peso total de 634,55kg, laudo de constatação, fl. 03, anexo nº 03.  grifei



    Ainda, na oportunidade, o paciente, motorista do veículo GM/Prisma, foi abordado, tendo ele afirmado aos agentes que fora contratado pela quantia de R$5.000,00, para fazer a escolta do supracitado veículo com as drogas, da cidade de São José do Rio Preto/SP a Belo Horizonte/MG.



    [...] 



    12. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, uma vez que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e o contexto delitivo, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    13. Colaciono, ainda, o seguinte julgado: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do agravante, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado (apreensão, após investigação policial, de aproximadamente 25kg de maconha, acondicionados na forma de 38 tabletes) grifei. 



    2. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 134.132/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 7/6/2016).



    14. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. 



    15. O fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



     



     



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator